Tribunal: CARF
Processo: 15504.722854/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722854/2019-65
ACÓRDÃO
9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DMA DISTRIBUIDORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016, 2017
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
O recebimento de bonificações, em mercadoria ou em espécie, pelo sujeito
passivo, que não constem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços integram a base de cálculo das contribuições não-cumulativas.
DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES DECORRENTE DE EVENTO
POSTERIOR À VENDA DOS PRODUTOS. DESCONTO CONDICIONAL. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os descontos concedidos por evento posterior à compra e venda de
produtos configuram descontos condicionais, compondo, por conseguinte,
a base de cálculo das contribuições não-cumulativas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016, 2017
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
O recebimento de bonificações, em mercadoria ou em espécie, pelo sujeito
passivo, que não constem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços integram a base de cálculo das contribuições não-cumulativas.
DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES DECORRENTE DE EVENTO
POSTERIOR À VENDA DOS PRODUTOS. DESCONTO CONDICIONAL. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os descontos concedidos por evento posterior à compra e venda de
produtos configuram descontos condicionais, compondo, por conseguinte,
a base de cálculo das contribuições não-cumulativas.

Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Denise Madalena Green, Cynthia Elena de Campos (substituta integral) e Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, substituída pela Conselheira
Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, ao amparo dos arts.
115, 118 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-014.252, de 15/10/2024, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÂO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016, 2017
BONIFICAÇÕES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO DE RECEITA
O recebimento de bonificações, em mercadoria ou em espécie, resulta em
acréscimo patrimonial, demandando consequente reconhecimento de receita.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES
DECORRENTE DE EVENTO POSTERIOR À VENDA DOS PRODUTOS. DESCONTO
CONDICIONAL.
RECUPERAÇÃO
DE
CUSTO.
RECEITA
OPERACIONAL
DO
ADQUIRENTE.
Os descontos concedidos por evento posterior à compra e venda de produtos
configuram descontos condicionais e são recuperações de custo, consistindo em
receita operacional do adquirente.
Consta do dispositivo do acórdão:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
3
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii (relator),
Aniello Miranda Aufiero Júnior e Rachel Freixo Chaves que davam provimento
parcial para reverter a glosa sobre os descontos comerciais (bonificações
concedidas na forma de abatimento). Os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Júnior e Rachel Freixo Chaves acompanharam o relator, pelas conclusões. O
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro acompanhou a divergência pelas
conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo
Guilherme Deroulede.
Desde a origem, o litígio tem como objeto os descontos obtidos decorrentes de
“pagamento em dia” e as bonificações (em mercadorias e espécie) decorrentes de acordos
comerciais celebrados junto aos fornecedores para a composição e adequação de custos das
mercadorias.
O Contribuinte aduziu divergência de interpretação quanto ao conceito de
descontos incondicionais para fins de não incidência do PIS/COFINS, nos termos do art. 1o, §3o,
inciso V, “a” das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sustenta que o acórdão recorrido firmou o entendimento de que o recebimento de
bonificações (em mercadoria ou em espécie) e descontos concedidos decorrentes de acordos
comerciais configuram receita operacional do adquirente, que diverge frontalmente de inúmeras
outras decisões proferidas por outras Câmaras de Julgamento do CARF, que possuem o
entendimento de que “as bonificações e descontos comerciais, independentemente da ausência
de descrição na nota fiscal, devem ser considerados como parcela redutora do custo de aquisição
para o adquirente”.
Em razão da própria dinâmica das operações de fornecimento de mercadorias e,
sobretudo, da forma de composição do custo de aquisição das mercadorias (amplamente
comprovado junto à peça impugnatória), as vantagens negociadas entre os fornecedores e os
compradores, seja em bonificação (pela entrega de mercadoria ou em moeda para rebaixe/rebate
de preço) ou desconto comercial, representam REDUÇÃO DE CUSTO DE AQUISIÇÃO de produtos, e
JAMAIS se encaixam no conceito de receita que seria alcançado pelas contribuições em destaque.
Aponta como paradigmas os acórdãos n° 9303-013.338 e 3402-009.931:
Acórdão n° 9303-013.338
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES.
REDUTORES DE CUSTO.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de
compra para a fruição do benefício. No caso vertente, as bonificações e descontos
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
4
comerciais
ao
se
enquadrarem
como
descontos
incondicionais,
independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, devem ser
considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos
comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de
tributação pelo PIS e Cofins.
Acórdão n° 3402-009.931
PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES.
REDUTORES DE CUSTO. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de
compra para a fruição do benefício. No caso vertente, as bonificações e descontos
comerciais
ao
se
enquadrarem
como
descontos
incondicionais,
independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, devem ser
considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos
comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de
tributação pelo PIS e Cofins. Desta forma, devem fazer parte da base de cálculo
dos créditos da não cumulatividade de tais contribuições.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 780-s deu seguimento ao Recurso
Especial em relação ao primeiro paradigma, o Acórdão n° 9303-013.338:
O Acórdão paradigma no 9303-013.338, de 20/09/2022, no qual se julgou Recurso
Especial do BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE (empresa do mesmo
ramo), está assim ementado: (...)
Já na ementa a divergência está bem caracterizada.
O Acórdão paradigma no 3402-009.931, de 24/10/2022, no qual se julgou Recurso
Voluntário da CERVEJARIA PETRÓPOLIS, está assim ementado: (...)
No Voto Vencedor, a matéria é assim tratada:
Em resumo, de acordo com o Relatório de Fiscalização ... o Auditor-Fiscal
destaca a realização de glosa de créditos descontados dos insumos que
integraram as mercadorias remetidas a clientes a título de bonificação,
mas que, não estando vinculadas a vendas, foram consideradas doações,
portanto, incabível aplicação do conceito de insumo previsto nas Leis n°
10.833, de 2003 e 10.637, de 2002, que se relacionam somente a bens ou
produtos destinados à venda.
(...)
Em Recurso Voluntário, a Recorrente pede a manutenção de tais créditos
e alega que inexiste doações nas operações de saída, não sendo
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
5
necessário que a bonificação conste da mesma nota fiscal de saída,
concluindo pela procedência de seus créditos.
Nestas transcrições verifica-se, de forma clara, o seguinte:
- No Acórdão recorrido, foi analisada a tributação sobre os descontos
comerciais e bonificações recebidos pelo contribuinte, um comerciante;
- No Acórdão paradigma, discutia-se o direito ao crédito sobre os insumos
utilizados na fabricação das mercadorias remetidas aos clientes a título de
bonificação.
Assim, este segundo Acórdão paradigma é imprestável à demonstração da
divergência.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer seja negado provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte, mantendo-se a decisão recorrida na íntegra.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo. E, nos termos do
art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
Na origem, a autoridade fiscal considerou como receita sujeita à incidência das
contribuições as importâncias que foram registradas pelo contribuinte como redutores de seu
custo nas operações de compra de mercadorias. Essas reduções do custo operacional são todas
relativas a vantagens comerciais obtidas junto aos seus fornecedores, conforme revelam os
contratos ou acordos de fornecimento e são fruídas através de bonificação em mercadorias ou em
depósito em dinheiro na conta do contribuinte, bem como através de descontos no pagamento
em dia de faturas.
Conforme relatado, a decisão recorrida entendeu que os valores auferidos em
decorrência de acordos comerciais compõem a receita tributável pelas contribuições sociais, por
serem descontos condicionados:
Recebimento de bonificação em mercadorias e em espécie
(...) as bonificações, pagas em mercadoria ou em espécie, têm como contrapartida
contábil o reconhecimento de receitas, as quais, por sua vez, compõem a base de
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
6
cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, nos termos do art. 1o, §1o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Descontos comerciais ou bonificação na forma de abatimento
Assim, eventos ocorridos posteriores à venda do produto não podem ser
considerados descontos incondicionais. No caso, a situação que se analisa é o
desconto por pagamento em dia. O ilustre relator considerou que o pagamento
em dia das duplicatas seria um termo final e não uma condição.
Contudo, considero justamente o contrário, ou seja, a situação de concessão do
desconto quando ocorrer o pagamento em dia de duplicatas é nitidamente uma
condição, nos termos do artigo 121 do Código Civil:
Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da
vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e
incerto.
Por certo, a liquidação de uma duplicata no vencimento é um evento futuro e
incerto e o recebimento do desconto em razão deste pagamento em dia configura
uma condição suspensiva. Assim, enquanto não ocorrido o pagamento em dia,
não há a concessão de desconto.
Por outro lado, o acórdão paradigma afasta a tributação:
Sendo assim, se os descontos incondicionais juridicamente se enquadrarem como
tais, independentemente da descrição ou não na nota fiscal, é de se considerar
como parcela redutora do custo de aquisição para a adquirente.
Para o adquirente deve-se considerar o desconto incondicional como parcela
redutora do custo de aquisição, em respeito também ao item 11 da Resolução
CFC 1170/2009 – NBC TG 16 – Estoques:
“O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos
de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis perante o fisco), bem
como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à
aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais,
abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do
custo de aquisição”.
(...)
Sendo assim, com efeito, tais disposições esclarecem que os descontos comerciais
e abatimentos devem ser deduzidos do custo de aquisição dos estoques, vez que,
segundo as melhores práticas contábeis, os registros das bonificações e descontos
comerciais devem ser procedidos com redutores de custos, e não como receitas
para o adquirente.
(...)
Passadas singelas reflexões, ressurgindo ao caso vertente, tem-se que não houve
qualquer menção de condição futura e incerta para a aplicação do desconto pelos
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
7
fornecedores. E, ainda que a nota fiscal tenha sido emitida pelo valor total,
constata-se que a recorrente não considerou o valor integral da mercadoria,
aplicando o desconto tão logo a mercadoria tenha sido recebida. Tanto é assim
que o lançamento do desconto observou o mesmo momento do registro da
entrada – não estando, por evidente, sujeito a nenhuma condição futura.
(...)
Ora, no caso em comento, tão logo a mercadoria tenha sido recebida, o registro
pelo adquirente é feito pelo valor do praticado, e não previsto – restando clara
sua caracterização como desconto incondicional.
(...)
Nas operações com produtos bonificados, o fornecedor entrega ao adquirente
uma quantidade de produto maior do que a quantidade contratada, sem
acréscimo do preço total. A bonificação, de per si, tem a mesma natureza de um
desconto concedido, pois o vendedor, apesar de não reduzir o preço, aumenta a
quantidade de produtos. O que, por conseguinte, resulta na diminuição do valor
unitário do bem – ou seja, redução de custo.
(...)
A diminuição do custo não confere constituição de receita, vez que os bens
bonificados não implicam também em valor maior de créditos no regime não
cumulativo. Assim, as mercadorias recebidas como bonificações não integram a
base de cálculo de PIS e de Cofins.
Entendo que a divergência está configurada, uma vez que para o paradigma as
bonificações e descontos comerciais se enquadram como descontos incondicionais,
independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, e devem ser considerados como
parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial do sujeito passivo.
DO MÉRITO
As Leis no 10.637/02 e Lei no 10.833/03, nos seus art. 1o, estabelecem a incidência
de PIS e COFINS sobre a totalidade das receitas percebidas pela pessoa jurídica. E, no art. 1o, §3o
de cada uma dessas Leis, estão listadas as taxativas hipóteses de exclusões possíveis da base de
cálculo das contribuições.
O “faturamento”, para fins de identificação da base de cálculo do PIS e COFINS, é o
somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, qual seja, aquelas
decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social, em respeito aos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Saliente-se que as exclusões, deduções e isenções devem ser interpretadas
restritivamente (art. 111 do CTN), assim sendo, as Leis no 10.637/02 e 10.833/03, ao
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
8
estabelecerem a sistemática do PIS e da COFINS, dispuseram expressamente as hipóteses de
dedução e exclusão de alguns valores da base de cálculo desses tributos.
Apontou a autoridade fiscal na origem que:
(...) os DESCONTOS OBTIDOS por “PG em dia” (pagamentos em dia) aos
fornecedores não possuem a natureza financeira, podendo estar relacionados às
negociações realizadas no ato dos registros de pedidos de compras e outras
circunstâncias comerciais, e/ou, por operações caracterizadoras de prestação de
serviços realizados pela DMA DISTRIBUIDORA S/A junto aos seus fornecedores,
como exemplos: verba de logística, que é uma remuneração do fornecedor ao
cliente para entregar produtos no centro de distribuição e o cliente assume o
ônus de abastecer cada uma das lojas de sua rede com estes produtos; verba de
locação de ponto extra, que consiste em locar espaços privilegiados dentro das
lojas mediante o pagamento de um valor; verba de marketing, que consiste em
pagamento para ter os produtos do fornecedor em encartes, tabloides, anúncios
de televisão e outros; verba de introdução, pagamento para introduzir um novo
produto no ponto de venda; verba de fidelidade/trade marketing/garantia de mix,
verbas pagas para garantir posição privilegiada na prateleira, aquisição de mix de
produtos, participação nas gôndolas, entre outros.
Não estão destacados nas notas fiscais de venda dos fornecedores e são concedidos
condicionalmente após a operação de venda, não vinculados a uma contraprestação de natureza
financeira.
Logo, os “descontos” sustentados pela empresa não podem ser considerados
descontos incondicionais nos termos da Lei no 10.637/2002, art. 1o, § 3o, “a” e Lei no 10.833/2003,
art. 1o, § 3o, “a”, pois os descontos incondicionais se referem a parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. Quer isto significar que não se
caracterizam como descontos incondicionais os descontos concedidos apenas nos documentos de
cobrança, sem o serem na nota fiscal de venda.
No tocante às bonificações, a autoridade fiscal registrou:
Em análise e conferência dos dados informados no demonstrativo “ANEXO 4.3 –
ENTRADA_BONIFICADA”, apresentado pelo contribuinte em 08/04/2019, em
resposta ao Termo de Prorrogação de Prazo e Intimação Fiscal no 01, constatamos
que as bonificações recebidas em mercadorias não foram consignadas nas notas
fiscais de vendas, foram entregues de forma isolada das operações de vendas. As
mercadorias foram entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem
vinculação com as operações de vendas, com emissões de notas fiscais próprias
de bonificações, doações ou brindes, CFOP “1910/2910 -Entrada de bonificação,
doação ou brinde”.
(...)
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
9
As bonificações recebidas em numerários depositados em sua conta bancária
possuem o mesmo tratamento tributário daquelas recebidas em mercadorias.
Configuram-se receitas auferidas pela pessoa jurídica e devem compor a base de
cálculo das contribuições em apreço, por força do artigo 1o da Lei no 10.637, de
2002 e do artigo 1o da Lei no 10.833, de 2003.
(...)
Depreende-se da resposta acima transcrita, que o contribuinte auferiu diversas
receitas decorrentes de acordos comerciais juntos aos seus fornecedores. Tais
acordos permitiram ao contribuinte obter o ressarcimento em mercadorias e/ou
em depósitos de numerário em sua conta bancária, decorrentes, entre outros, da
venda de produtos com descontos praticados no varejo, ou para o custeio de
campanhas promocionais, tudo com o objetivo de fomentar as vendas aos
consumidores finais.
Da análise dos contratos apresentados pelo contribuinte nos demonstrativos
intitulados “ANEXO 4.7 e 4.8 A”, “ANEXO 4.7 e 4.8 B”, “ANEXO 4.7 e 4.8 C”
(EXEMPLO DE CONTRATO COMERCIAL),verificamos que os contratos são bem
simples e, entre outros itens, trazem motivo, valor e objeto.
Os motivos constantes nos referidos contratos são as modalidades de operações
que deram causa aos recebimentos das bonificações de seus fornecedores, tais
como: VERBA PARA COMPOSIÇÃO DE MARGEM; PARTICIPAÇÃO INAUGURAÇÃO;
ANIVERSÁRIO; EXPOSIÇÃO DIFERENCIADA; VERBA PARA AÇÃO SELLOUT;
CONTRATOS DIVERSOS; INTRODUÇÃO DE PRODUTO; FOLHETOS ESPECIAIS. O
objeto é o mesmo para todos, ou seja, “Negociação Comercial”.
Então, as bonificações apenas caracterizam-se como descontos incondicionais, isto
é, constituem parcelas redutoras da receita bruta de venda para fins de apuração da base de
cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando constarem da Nota Fiscal de venda
dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento.
Dessa forma, é de fácil constatação que as bonificações têm caráter
contraprestacional, porque não foram dadas na forma de desconto no preço do produto ou do
serviço.
Por isso, os descontos e as bonificações são receitas e integram a base de cálculo do
PIS e da Cofins, motivo pelo qual se nega provimento ao recurso especial. Nesse sentido:
Acórdão n° 9303-015.653 (j. 14/08/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan)
“Os valores recebidos dos fornecedores como bonificações em mercadorias que
não cumpram os requisitos para enquadramento como descontos incondicionais
integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na
sistemática não cumulativa, prevista nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
já que a base de cálculo é formada pela totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
10
Acórdão n° 9303-010.247 (j. 11/03/2020, Rel. Cons. Érika Costa Camargos Autran,
Voto Vencedor Semíramis de Oliveira Duro)
“Os descontos obtidos pelo sujeito passivo junto aos fornecedores que não
constem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a
base de cálculo da COFINS não-cumulativa.”
Acórdão n° 9303-010.101 (j. 11/02/2020, Rel. Vanessa Marini Cecconello)
“Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da Nota Fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.”
E ainda, cite-se o Recurso Especial no 2090134 – RS, DJ 18/12/2023, julgado pelo
STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA. DESCONTOS E
BONIFICAÇÕES DEVIDOS PELO FORNECEDOR AO VAREJISTA. DESCONTO
INCONDICIONAL. RECEITA FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - A base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita bruta
decorrente do produto da venda dos bens nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n.
1.598, de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, nos termos
dos arts. 1o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de
2003.
II - O legislador excluiu, na alínea a do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637,
de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, os descontos incondicionais na definição da
base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins.
III - Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de
vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e independentes de evento posterior à emissão desses documentos. Os
descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas decorrentes da
manifestação de vontade das partes não constantes da nota fiscal de venda das
mercadorias.
IV - O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não constitui mero
formalismo, cuidando-se de exigência do art. 12, § 1o, II, do Decreto-Lei n. 1.598,
de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de 2014. Nesse sentido: AgInt
no REsp n. 1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018; e AgInt no REsp n. 1.688.431/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de
27/8/2020.
V - Na hipótese, os “descontos” e as bonificações, embora possam repercutir no
preço ao consumidor, são as retribuições devidas aos varejistas pelos
fornecedores, em virtude das medidas destinadas à ampliação de vendas dos seus
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
11
produtos (propaganda e promoções, por exemplo) e do posicionamento e
tratamento privilegiado nas gôndolas e nos estabelecimentos (aluguel de espaço e
verbas para promotores de vendas, por exemplo).
VI - Os descontos e as bonificações representam a remuneração pela fruição da
estrutura disponibilizada pelos varejistas; e, portanto, devem ser incluídos na base
de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, por constituírem receita bruta, na
forma do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977. Não por outro
motivo tais valores deixaram de ser destacados nas notas fiscais das mercadorias.
VII - Os valores eram “descontados” diretamente no pagamento devido ao
fornecedor pela varejista, em razão da aplicação do instituto da compensação,
nos termos do art. 369 do Código Civil, ou as obrigações eram adimplidas
mediante dação em pagamento em mercadorias pelos fornecedores, nos termos
dos arts. 356 e 357 do Código Civil.
VIII - Não há razão para distinguir os descontos e as bonificações compensadas
contabilmente e os descontos e as bonificações concedidos em mercadorias para
fins de incidência da contribuição para o PIS e da Cofins, porquanto ambos
constituem formas de adimplemento por parte do fornecedor.
IX - Os valores correspondentes às obrigações extintas por formas de
adimplemento diversas do pagamento, a exemplo da compensação e da dação
em pagamento, compõem a receita da pessoa jurídica por integrarem a sua
atividade principal.
X - As receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas correspondem às
receitas decorrentes de juros, correção monetária, descontos, prêmios de resgate
de títulos, entre outros valores obtidos a partir de aplicações em ativos
financeiros. A utilização do vocábulo “desconto” em instrumentos contratuais
torna evidente a compensação (forma de adimplemento), não sendo equivalente
às receitas financeiras mencionadas no art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977.
XI - O entendimento em sentido contrário, além de olvidar as formas de obtenção
de receitas através de atividades relacionadas ao objeto social da sociedade
empresária, submete a relação jurídico-tributária ao talante das convenções
particulares, em contrariedade à inteligência do art. 123 do Código Tributário
Nacional.
XII - Recurso especial da contribuinte conhecido parcialmente e, nesse ponto,
improvido. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Por essas razões, conclui-se que os descontos comerciais e as bonificações
representam receitas sujeitas à tributação das contribuições para o PIS e COFINS não-cumulativas.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Sujeito Passivo e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.994 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.722854/2019-65
12
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 820
DF CARF MF
Original